Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-86.2018.8.11.0036
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000076-86.2018.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA DA GRACA RODRIGUES BESSA - CPF: 269.551.050-00 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. APOLICE DE SEGURO CANCELADA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. CLAUSULA CONTRATUAL DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO SE DEMONSTROU SER ABUSIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. CANCELAMENTO DE APOLICE MAIS DESVANTAJOSA E RESTABELECIMENTO DA CANCELADA. SENTENÇA MANTIDA POR SE DEMONSTRAR ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.

Requerente deixou de quitar a 1 (uma) parcela da renovação do seguro de vida que mantinha junto a instituição reclamada desde o ano 1999
“Seguro Ouro Vida”
e após buscar a regularizar seu débito, descobriu que o seguro havia sido cancelado unilateralmente, que ao não fora possível reestabelecer o mesmo, assim contratou outro, demasiadamente oneroso, afirma que não recebeu qualquer notificação de suspensão ou cancelamento do referido serviço.

Banco requerido que não logrou êxito em desconstituir as alegações da inicial.

3.
Conforme apontado pelo magistrado a quo
“No contrato de seguro a seguradora se obriga para com o segurado, mediante a paga de um prêmio, a indenizá-lo do prejuízo resultante de riscos futuros, mas previstos no contrato. Não obstante tenha o contratante-segurado o dever de pagar em dia os prêmios mensais, verifica-se que, na esteira da melhor jurisprudência, em caso de mora deve a seguradora, antes de considerar rescindido o contrato, pré-notificar a parte inadimplente. Por isso,
é nula e abusiva a cláusula que estabelece cláusula resolutiva com o cancelamento automático, em razão do não pagamento da parcela atinente ao prêmio, sem qualquer comunicação prévia do segurado acerca do inadimplemento, com o objetivo de viabilizar a purga da mora.
”
.

Danos materiais configurados e fixados no sentido de que a seguradora restituísse os valores pagos pelo novo contrato de R$ 5.074,42 (cinco mil setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), sendo ainda determinado o cancelamento da apólice atual n.o 36124118 que é a mais desvantajosa para a recorrida, com o RESTABELECIMENTO da que foi cancelada em 06/06/2017 sem aviso prévio, n.o 003273204.

Danos morais inocorrentes, porquanto dissabores oriundos do inadimplemento contratual não importam em significativos danos à personalidade e não ensejam, em regra, quando ausentes maiores consequências, indenização por danos morais.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

O douto magistrado
a quo
analisou com percuciência as alegações das partes e as provas constantes nos autos, aplicando o direito com justeza. Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.

Para melhor compreensão, transcrevo excertos do decisum:

Vistos...

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
proposta por
MARIA DA GRACA RODRIGUES BESSA
em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

Aduz a reclamada a necessidade de convocar o Banco do Brasil, entendendo existir litisconsórcio necessário, contudo entendo não haver liame obrigatório para a convocação nestes autos, a reclamada é plenamente responsável pelos fatos narrados. Não acolho a preliminar.

MÉRITO

Pleiteia a parte autora que suspenda a apólice atual n.o 36124118 que é a mais desvantajosa para a Autora e que RESTABELEÇA a que foi cancelada em 06/06/2017 sem aviso prévio, n.o 003273204, em razão da ausência de notificação de suspensão e cancelamento, a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Aduz a reclamante que por motivos financeiros deixou de quitar a 1 parcela da renovação do seguro, que após buscar a regularização descobriu que o seguro havia sido cancelado, que ao não fora possível reestabelecer o mesmo e contratou outro, demasiadamente oneroso, que é cliente desde 1999 e que não recebeu notificação de suspensão ou cancelamento.

A parte reclamada apresentou contestação alegando a legalidade no cancelamento, haja vista a ausência de pagamento da mensalidade, vez que seu contrato tem cláusula prevento tal descumprimento e consequência.

Fundamentou a decisão na clausula 12 – inadimplência, suspensão e cancelamento:

Pois bem. No contrato de seguro a seguradora se obriga para com o segurado, mediante a paga de um prêmio, a indenizá-lo do prejuízo resultante de riscos futuros, mas previstos no contrato.

Não obstante tenha o contratante-segurado o dever de pagar em dia os prêmios mensais, verifica-se que, na esteira da melhor jurisprudência, em caso de mora deve a seguradora, antes de considerar rescindido o contrato, pré-notificar a parte inadimplente.

Por isso,
é nula e abusiva a cláusula que estabelece cláusula resolutiva com o cancelamento automático, em razão do não pagamento da parcela atinente ao prêmio, sem qualquer comunicação prévia do segurado acerca do inadimplemento, com o objetivo de viabilizar a purga da mora.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ESTIPULANTE DO SEGURO CONTRATADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E CANCELAMENTO DO SEGURO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - AUSÊNCIA - LONGO ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - QUEBRA DO SINALÁGMA CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. - A estipulante de seguro não é responsável pelo pagamento da indenização securitária na ocorrência de sinistro, salvo na hipótese em que age com dolo, obstando ou dificultando o recebimento da indenização - Não obstante tenha o contratante-segurado o dever de pagar em dia os prêmios mensais, verifica-se que, na esteira da melhor jurisprudência, em caso de mora deve a seguradora, antes de considerar rescindido o contrato, pré-notificar a parte inadimplente - Por isso, é nula e abusiva a cláusula que estabelece cláusula resolutiva com o cancelamento automático, em razão do não pagamento da parcela atinente ao prêmio, sem qualquer comunicação prévia do segurado acerca do inadimplemento, com o objetivo de viabilizar a purga da mora - Apesar da necessidade da interpelação do segurado para a sua constituição em mora, justificando assim a rescisão unilateral do contrato de seguro pela seguradora, se a inadimplência persiste por mais de 10 anos não é justo e razoável que se obrigue a seguradora a manter um contrato no qual não subsiste o mínimo sinalágma - Portanto, regularmente rescindido o contrato de seguro em razão da longa inadimplência do segurado, a improcedência do pedido de cobrança da indenização securitária é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10024132210675001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação: 22/04/2019)

Os contratos de seguro são regidos pelo
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
), a teor do que dispõe o art.
3o
,
§ 2o
, daquele mesmo diploma, com menção expressa aos serviços de natureza securitária (Ap. Cível n. , Des. Monteiro Rocha) (AC n. , de Criciúma, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 15-7-2005).

Para que seja possível a suspensão ou o cancelamento do seguro, no caso de inadimplemento do prêmio, é indispensável a prévia interpelação do segurado pela seguradora, de modo que, não o fazendo, o seguro permanece vigente (AC n. , de Balneário Camboriú, rel. Des. Carlos Adilson Silva, DJ 30-8-2010).

O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade (REsp n.202.564, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 2-8-2001).

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral (Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o
novo Código Civil
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 94/95).

Em outras palavras, o dano moral acolhido pelo direito é aquele que fere de sobremaneira a honra e a dignidade da pessoa, causando-lhe um desequilíbrio emocional, interferindo diretamente no seu bem-estar e auto-estima.

No caso em apreço, constata-se que a compensação por danos morais não merece acolhimento, porquanto dissabores oriundos do inadimplemento contratual não importam em significativos danos à personalidade e não ensejam, em regra, quando ausentes maiores conseqüências, indenização por danos morais.

Considerando, que a parte teve inadimplente dando causa ao ocorrido, não há que se falar em dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, proponho:

a
) JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos da inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

b)
DETERMINAR O CANCELAMENTO
da apólice atual n.o 36124118 que é a mais desvantajosa para a Autora, e
RESTABELECER
a que foi cancelada em 06/06/2017 sem aviso prévio, n.o 003273204;

c) Considerando o cancelamento da apólice n.o 423798, por conseguinte,
CONDENAR
a ré a restituir a Autora os valores pagos pelo novo contrato de R$ 5.074,42 (cinco mil setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos);

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

A Seguradora recorrente pretende que seja julgada
IMPROCEDENTE
a demanda ajuizada, pois o contrato de seguro de Vida, ao qual a recorrida estava vinculada, seria válido apenas enquanto aquela permanecesse adimplente, assim se mantendo garantida nas coberturas previstas, o que não teria ocorrido, no caso em concreto, posto que a recorrida deixou de adimplir conforme o previsto em contrato.

No caso em apreço os documentos juntados nos autos evidenciam que antes de considerar rescindido o contrato, se faz necessário pré-notificar a parte inadimplente. Por isso, é nula e abusiva a cláusula que estabelece cláusula resolutiva com o cancelamento automático, em razão do não pagamento da parcela atinente ao prêmio, sem qualquer comunicação prévia do segurado acerca do inadimplemento, com o objetivo de viabilizar a purga da mora.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto em analise, mostra-se adequada a manutenção do julgado proferido pelo juízo
a quo
em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em RS 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021